Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-59.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004426-59.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO BENTO DA SILVA - CPF: 160.199.541-53 (AGRAVANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (AGRAVADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR TERCEIRO – DIVIDAS REFERENTES ÀS BEBIDAS ENTREGUES NO ESTABELECIMETNO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS FORAM CONTRAÍDOS PELA PESSOA PARA QUEM O REQUERIDO ALUGOU VERBALMENTE O SEU ESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GONCALO BENTO DA SILVA contra a decisão vinculada ao Id. n. 180643187, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 1004426-59.2017.8.11.0002), ajuizada contra o agravante/apelante pela CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, julgou o pedido monitório procedente,
“constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial a quantia R$ 35.013,95 (trinta e cinco mil, treze reais e noventa e cinco centavos), representada pelas notas fiscais acostadas no Id. 8101402, devendo os importes ser corrigidos monetariamente da data da emissão de cada nota fiscal, com juros legais após a citação”
(cf. Id. no 123788635).

A
reedita literalmente as razões do apelo, dizendo que a ação monitória foi fundada em notas fiscais, sem comprovante de recebimento das mercadorias, e também em comprovantes de recebimento de boletos bancários, assinados por um terceiro,

e que tais documentos não
conferem credibilidade à dívida cobrada a ponto de se atribuir eficácia executiva ao mandado monitório.

Reinsiste em que não contraiu a dívida, e, se alguém o fez, foi o terceiro, para quem o agravante alugou verbalmente o seu estabelecimento comercial, e que, como informou à apelada sobre essa mudança, não imaginou que as vendas das mercadorias continuariam a serem efetivadas em seu cadastro, até porque o agravante é pessoa “
simples
”, e não sabia sobre a necessidade de formalização do aluguel do estabelecimento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão que negou provimento ao apelo (cf. Id. n. 183685172).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 188047181)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a sentença de procedência teve como fundamento o seguinte:

“(...)

No caso dos autos, a autora da monitória, instruiu sua exordial com documentos exigidos por lei hábeis à propositura de demanda dessa natureza: notas fiscais e comprovante de recebimento de mercadorias/comprovante de entrega de boletos no valor das notas fiscais. Desonerou-se, assim, de seu ônus processual,
ex vi
art. 373, inc. I, do CPC.

Em sua defesa, o requerido/embargado sustentou que não adquiriu os bens destacados nas notas fiscais acostadas na inicial, que não mais exerce a atividade de venda de bebidas, tendo arrendando seu comércio à terceiro, que não recebeu a indigitada mercadoria, que não firmou os comprovantes adunados aos autos e que desconhece a pessoa que o fez.

Entretanto, tais teses encontram-se desacompanhadas de qualquer sustentáculo probatório além de suas próprias palavras. E, quando oportunizada a especificação de provas foi feito de forma genérica sem especificar qual o tipo de prova pretenderia (art. 336 do CPC).

Adentrando ao mérito da causa, tenho que os embargos monitórios devem ser rejeitados.

Isso porque a parte autora/embargada acostou aos autos notas fiscais e comprovante de entrega de boletos para pagamento das mercadorias (Id. 8101402), os quais se constituem documentos hábeis a comprovar a relação jurídica de direito material havido entre as partes. Entendimento há muito pacificado no STJ de que notas fiscais serem para o ajuizamento da ação monitória, não sendo sequer exigida a assinatura do devedor.

(...)

A nota fiscal eletrônica (Danfe) é válida para instruir procedimento monitório, principalmente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título, sendo que milita a favor do credor a presunção de certeza do direito representado em referida cártula.

(...)

No que concerne o requerido/embargante ser cadastrado na empresa autora como pessoa física, isso não significa que o embargante/requerido não tenha em seu comércio funcionários aptos ao recebimento da mercadoria, aplicando-se assim a teoria da aparência.

É de se ater também que pela fala do requerido/embargante “depois da morte do filho do Embargante (certidão de óbito – Doc. 02), este ficou bem atordoado, bem como estava debilitado de saúde. Por este motivo resolveu parar de trabalhar e alugou, verbalmente, o seu estabelecimento, para terceiro” (Id. 24466044, pág. 4), resta incontroverso que é proprietário do estabelecimento comercial onde foi entregue a mercadoria, não havendo qualquer prova nos autos de que o estabelecimento comercial fora alugado.

E mesmo se assim não fosse, deveria o requerido/embargante comunicar formalmente à autora/embargada que não estaria mais comercializando bebidas e pedido a exclusão de seu cadastro dos sistemas da autora/embargada e que teria arrendado seu estabelecimento à terceiro.

(...)” (cf. Id. n. 123788635).

O agravante interpôs o apelo valendo-se das mesmas teses reeditadas no presente apelo, mas o recurso foi desprovido, e constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

Como se vê, nenhum documento juntado à impugnação apresentada pela apelada foi usado como fundamento na sentença de procedência do pedido, de modo que não há cogitar cerceamento de defesa ligado ao fato de não ter o apelante sido intimado para se manifestar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora, que atua no ramo de fornecimento de bebidas, apresentou notas fiscais, e comprovante de entrega de boletos para pagamento das mercadorias em nome de Gonçalo Bento da Silva (cf. Id. n. 123788600), que, segundo o STJ, mesmo sem assinatura, constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento de ação monitória.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.266.387 – SP (2018/0064915-5) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : SOTRACAP TRANSPORTES EIRELI – ME ADVOGADOS : ROBERTO PEREIRA GONÇALVES – SP105077 KÁTIA NAVARRO RODRIGUES – SP175491 REJANE SILVA BARBOSA – SP334010 AGRAVADO : TICKET SERVICOS SA ADVOGADO : DANIEL DE ANDRADE NETO – SP220265 DECISÃO (...) MONITÓRIA –
O documento juntado com a inicial, constituído de nota fiscal eletrônica de serviços, ainda que não assinada pela parte devedora, constitui prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitoria
, visto que caracteriza a prova escrita exigida pelo art. 1.102-A do CPC/1973, porquanto denota relação jurídica entre credor e devedor, sem eficácia de título executivo, e a existência de débito, satisfazendo o pressuposto da admissibilidade do pedido monitório, relativo à prova escrita do direito do autor, ao interesse processual, na modalidade de adequação da via eleita, e à legitimidade das partes. (...) Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, como restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes, é de se reconhecer que o valor do débito indicado na nota fiscal juntada aos autos é exigível, visto que se refere aos cartões indicados no documento juntado a fls. 74 e pelos saldos pelos serviços referentes às compras especificadas nos documentos de fls. 75/94, nos quais constam as placas dos veículos, datas e valores das respectivas operações de abastecimentos, cujos montantes superaram os valores creditados pela parte ré embargante, para fim de pagamento antecipado. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. O recurso especial e o agravo nos próprios autos foram interpostos na vigência do CPC/2015 (e-STJ fls. 188 e 213, respectivamente), sendo-lhes aplicável a disposição inserta no art. 85, § 11, da nova lei processual (conforme orientação emanada do Enunciado n. 7 aprovado no Plenário do STJ em 16/3/2016, segundo a qual somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). (...)

Publique-se e intimem-se. Brasília, 06 de abril de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator.
(STJ – AREsp: 1266387 SP 2018/0064915-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 24/04/2018)

No presente recurso, o apelante diz que ele não contraiu a dívida, e, se alguém o fez, foi o terceiro, para quem alugou verbalmente o seu estabelecimento comercial, e que, como informou à apelada sobre essa mudança, não imaginou que as vendas das mercadorias continuariam a serem efetivadas em seu cadastro, porém, não há nos autos nenhuma prova de que as dívidas foram contraídas por outra pessoa, até porque o apelante sequer indica o nome dessa outra pessoa, quando cabia à requerida apresentar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

(...)”.

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, especialmente porque
a autora preencheu os requisitos necessários para o ajuizamento da ação monitória, e o agravante, por outro lado, não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

A decisão agravada está em sintonia com
a lição doutrinária, como se vê a seguir:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

Também nesse sentido:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

No presente recurso, a agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023